Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704707-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IRIOVALDO DIAS ANTUNES APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por IRIOVALDO DIAS ANTUNES (ID 62761482) em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE, ante o acórdão (ID 62211377) assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. JÁ EXAMINADAS. PRECLUSÃO. ASSOCIAÇÃO. MÁ GESTÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida. 2. As irregularidades apontadas pela Autora se encontram identificadas em laudo produzido pelo assistente técnico contábil da parte e pelas planilhas que o acompanham. 3. “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (art. 95 do CPC). 4. O Apelante apresentou os quesitos da perícia e indicou assistente técnico, todavia, não depositou a parte dos honorários periciais que lhe cabia. Intimado a efetuar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova, o Apelante não efetuou o pagamento. 5. O Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC) quanto à destinação dos valores desfalcados e nem comprovou o destino dos recursos obtidos com a operação de venda do imóvel indicado na inicial. Se atendo a afirmar que as contas foram prestadas de forma correta, conforme a ação de prestação de contas. Sem, contudo, demonstrar a lisura de sua administração e a ausência de prejuízos causados a Apelada. 6. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor da condenação para o 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Apelante. 7. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 62761482), o Agravante defende que o Juízo não oportunizou a gratuidade de justiça para realização da perícia, conforme estatuí o art. 98, inc. VI do CPC e ao julgar fundamentou que o Apelante deveria efetuar o pagamento da parte dos honorários do perito, trazendo para ele, hipossuficiente, forma dissociada de poder demandar pois não tinha como suportar o ônus da perícia. Sustenta que não há prova no processo que o Embargante tenha causado qualquer prejuízo à Embargada, mas em face a ineficiência das provas, uma vez que o Embargado pediu perícia e não efetuou o pagamento dos honorários periciais ficou julgado o processo sem provas. Sustenta que a questão da prescrição deve ser examinada pelo Tribunal por ser questão de índole pública. Afirma que no processo 0711754-59.2019.8.07.0001 foi resolvida a prestação de contas do Embargante, portanto, a matéria julgada neste processo estava abarcada pelo trânsito em julgado. Ao final, pede: Ante o exposto, requer seja recebido os Embargos, com pedido de efeitos modificativos e seja por esta r. Turma julgado que o direito do Embargante foi ceifado a teor do 98, IV do CPC e seja devolvido o processo para julgamento, após determinar que ocorra a perícia no processo, com ônus para o Embargado que pediu perícia. Ao final, ultrapassado o pedido acima, requer seja julgado por esta e. Turma se a matéria julgada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília abarcou esse processo em face a continência. Por último, se ultrapassado os pedidos acima, requer seja julgado por esta e. Turma se a matéria julgada no Juízo da 22a Vara Cível em vista a continência ocorreu o trânsito em julgado não permitindo novo julgamento da mesma matéria. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador